Tribunal: TJMT
Processo: 1001338-77.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001338-77.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: ALEXANDRE WILLIAM DE ANDRADE
PACIENTE: NILTON FERREIRA ALVES BENTO
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Alexandre William de Andrade, em benefício de Nilton Ferreira Alves Bento, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.
Narra, em síntese, que o paciente cumpre pena definitiva de 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. Em dezembro de 2020 o paciente tomo conhecimento de que o Ministério Público havia postulado a sua regressão de regime, em virtude de falhas e descumprimento de monitoração eletrônica.
Preventivamente, o paciente teria se deslocado até a cadeia pública, quando se verificou a necessidade de substituição do aparelho de monitoração eletrônica, tendo lavrado registro de ocorrência na Polícia Judiciária Civil.
De qualquer sorte, o paciente veio a ser recolhido cautelarmente ao cárcere e, após audiência de monitória, teve decretada a sua regressão definitiva, ante o suposto cometimento de falta grave, consistente violação e falta de carregamento do aparelho de monitoração eletrônica.
Sustenta, no entanto, que a decisão que regrediu definitivamente o paciente padece de nulidade, porquanto nela não houve a apreciação das justificativas apresentadas pelo reeducando, notadamente a alegação de defeito no aparelho que, inclusive, teria motivado a sua substituição.
É o essencial.
A via do habeas corpus não comporta a análise de teses que demandem dilação probatória, a exemplo da aferição da existência de defeitos ou falhas no equipamento de monitoração eletrônica ou outros argumentos fáticos que objetivem desconstituir a suposta falta grave. Tais matérias deverão ser objeto de recurso próprio, no caso de agravo em execução.
Por outro lado, especificamente quanto à fundamentação da decisão judicial, compreendo que a matéria é exclusiva de direito e permite a apreciação na via eleita.
A defesa do paciente insistentemente aponta que a violação à monitoração eletrônica não decorre de culpa do reeducando, mas de falha no equipamento, que, inclusive, teria motivado a sua substituição pelo diretor da cadeia pública.
Em contraponto, da mera leitura da decisão que decretou a regressão definitiva (ID 74306954), percebe-se que não há qualquer manifestação do juízo quanto a este ponto específico, o qual se revela de absoluta importância para a solução da controvérsia.
A propósito, o artigo 315, § 2o, do Código de Processo Penal estabelece que “não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”.
A arguição de falha no equipamento eletrônico é álibi que, em tese, pode isentar o paciente da responsabilização pelo suposto cometimento de falta grave, de modo que o magistrado singular deve enfrentá-lo expressamente antes de decidir acerca da regressão definitiva, ainda que para tanto necessite promover dilação probatória e/ou instauração de incidente específico.
Logo, ao deixar de apreciar questão essencial à solução da controvérsia, a decisão judicial impugnada não se atentou ao disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal e artigo 315, § 2o, IV, do Código de Processo Penal, incorrendo em patente nulidade.
Por estas razões, defiro a liminar, para declarar a nulidade da decisão que promoveu a regressão definitiva do paciente, determinando que outra seja proferida, com expressa apreciação das teses justificativas.
Intime-se.
Solicitem-se informações.
Após, ouça a Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator